Tribunal: STJ
Processo: 1005185-68.2023.8.26.0269
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919615 - SP(2025/0149298-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RIBEIRO & SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
EMBARGADO
: AGROINDUSTRIAL VISTA ALEGRE S.A
ADVOGADA
: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - SP183890
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 03f7b5fc-5dad-482b-b61c-4a8189bcb36c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919615 - SP (2025/0149298-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RIBEIRO & SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
EMBARGADO
: AGROINDUSTRIAL VISTA ALEGRE S.A
ADVOGADA
: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - SP183890
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por RIBEIRO & SILVEIRA

SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno,

nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E SUSTAÇÃO DE
TÍTULOLEVADO A PROTESTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito e sustação de título levado a protesto.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da em razão da ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão recorrida. 3. Consoante entendimento pacífico desta
Corte, não merece conhecimento o agravo em recurso especial que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 487)

Documento eletrônico VDA53813264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:38
Código de Controle do Documento: 825946f7-fd80-4c22-b31d-6279be1bf1e7

Nas razões do presente recurso, a parte embargante aponta omissão no
acórdão recorrido relativamente à violação do
do CPC, sustentando a
art. 1.022
ausência de enfrentamento do argumento de julgamento antecipado sem
apreciação do pedido de produção de provas. Defende a inaplicabilidade, por
analogia, da
tendo em vista a indicação específica do vício no
Súmula 284/STF,
recurso especial e no agravo. Insurge-se, também, quanto à incidência das Súmulas
5 e 7/STJ, por versar a controvérsia sobre questão eminentemente jurídica.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para que seja
reformado o acórdão embargado, reconhecendo o cerceamento de defesa.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão quanto à violação do
do CPC
art. 1022
O embargante alega omissão quanto à violação do
do CPC,
art. 1.022
sustentando ter indicado especificamente o vício no recurso especial e no agravo, o
que afasta a aplicação analógica da
Refuta, também, a incidência
Súmula 284/STF.
das Súmulas 5 e 7/STJ, argumentando não pretender o reexame de provas ou a
interpretação de cláusulas contratuais, mas a revaloração jurídica de fatos
incontroversos à luz dos arts. 421,
e parágrafo único, e 421-A do CC.
caput
Contudo, verifica-se que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
Na espécie, o acórdão negou provimento ao agravo interno para manter a
decisão monocrática, consignando não ter o embargante impugnado os
fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial, incidindo o óbice da
Súmula 182/STJ.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
Documento eletrônico VDA53813264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:38
Código de Controle do Documento: 825946f7-fd80-4c22-b31d-6279be1bf1e7

de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA53813264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:08:38
Código de Controle do Documento: 825946f7-fd80-4c22-b31d-6279be1bf1e7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.919.615 / SP
Número Registro: 2025/0149298-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10051856820238260269
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIBEIRO & SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO : ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
AGRAVADO
: AGROINDUSTRIAL VISTA ALEGRE S.A
ADVOGADA
: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - SP183890
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RIBEIRO & SILVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADO
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
EMBARGADO : AGROINDUSTRIAL VISTA ALEGRE S.A
ADVOGADA
: LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - SP183890
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55073532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: dac7b2aa-fe17-48a5-b700-5fdd50a637cc

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:24
Código de Controle do Documento: dac7b2aa-fe17-48a5-b700-5fdd50a637cc